Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-16.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-16.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DE DEUS PEREIRA

Advogado(s)
:
FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS, LIZLANE OLIVEIRA DA SILVA PRATES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CELETISTA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESTABELECIMENTO DE SALÁRIO BASE. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL LESIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal admitido sob o regime celetista anteriormente à Constituição Federal de 1988 ao restabelecimento do salário base originalmente fixado em valor correspondente a dois salários mínimos, bem como à manutenção de gratificação de função percebida por longo período, em razão da redução unilateral promovida pela Administração Pública, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias. Em reexame necessário, examinou-se ainda a adequação dos consectários legais da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o restabelecimento do salário base contratualmente fixado em dois salários mínimos configura aumento remuneratório vedado ao Poder Judiciário pela Súmula Vinculante nº 37 do STF; (ii) estabelecer se a redução unilateral do salário base e da gratificação funcional viola a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos; (iii) determinar se os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e a ausência de prévia dotação orçamentária impedem o cumprimento de obrigação judicial decorrente de direito reconhecido ao servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em consonância com a Súmula nº 85 do STJ, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo mantida com a Fazenda Pública.
A anotação funcional constante da CTPS demonstrando salário base correspondente a dois salários mínimos integra o patrimônio jurídico do servidor e impede sua redução unilateral posterior pela Administração Pública.
A redução remuneratória promovida pelo Município caracteriza alteração contratual unilateral lesiva e afronta a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
O restabelecimento da remuneração originalmente pactuada não constitui aumento salarial por isonomia nem criação de nova vantagem funcional, mas mera recomposição de situação jurídica previamente incorporada ao patrimônio do servidor.
O Poder Judiciário exerce controle de legalidade dos atos administrativos ao determinar o restabelecimento de remuneração indevidamente reduzida, sem violar o princípio da separação dos poderes.
A ausência de impugnação específica quanto aos fatos centrais narrados na petição inicial produz os efeitos da incontrovérsia, nos termos do art. 341 do CPC.
Os limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de adimplemento de obrigações judiciais decorrentes de direitos reconhecidos em favor do servidor, especialmente quando originadas de conduta ilícita da própria Administração Pública.
Os consectários legais da condenação devem ser adequados às regras constitucionais supervenientes relativas à atualização monetária e juros incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido e sentença parcialmente modificada em reexame necessário.
Tese de julgamento:
1. O restabelecimento de vencimento base previamente pactuado e incorporado ao patrimônio jurídico do servidor não configura aumento salarial por isonomia nem afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF.
2. A redução unilateral de salário base ou de vantagem funcional regularmente percebida viola a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
3. O Poder Judiciário pode determinar a recomposição remuneratória decorrente de ilegalidade praticada pela Administração Pública no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos.
4. Os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de obrigação judicial destinada à satisfação de direitos alimentares reconhecidos ao servidor.
5. A ausência de impugnação específica dos fatos relevantes produz presunção de veracidade das alegações não contestadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXVI, LIV e LV, 7º, VI, 37, XV, e 169, §1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 341, caput, 373, I, e 85, §11; Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 810; TJ-BA, Apelação Cível nº 8005373-88.2021.8.05.0141, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publicação em 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000506-16.2020.8.05.0035
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO

e, como Apelado,
JOSÉ DE DEUS PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA